Tribunal: TJMT
Processo: 1076881-78.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076881-78.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), PAULO VILA PITALUGA - CPF: 890.401.637-15 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:
1076881-78.2024.8.11.0001.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
PAULO VILA PITALUGA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22/5/2025.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR NA REDE ESTADUAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO POR EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. FGTS, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade dos contratos temporários firmados com o ente estatal e condenar o reclamado ao pagamento do FGTS sobre o período efetivamente trabalhado entre 10/2019 e 12/2021, bem como ao pagamento de férias proporcionais e terço constitucional referentes ao período de 2019 a 2023, observada a prescrição quinquenal e as verbas eventualmente já quitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias realizadas entre as partes respeitaram os limites legais e constitucionais; (ii) estabelecer se são devidas as verbas relativas ao FGTS e férias proporcionais com terço constitucional no caso de nulidade contratual por extrapolação do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 11, II, da LC/MT no 600/2017 limita os contratos temporários a, no máximo, 12 meses, admitindo-se prorrogação por igual período, desde que justificadas.

A análise das fichas financeiras comprova que o reclamante laborou por 54 meses ininterruptos entre 2017 e 2021, excedendo o prazo legal e caracterizando nulidade da contratação.

Nos termos do art. 37, § 2o, da CF/1988 e do art. 19-A da Lei no 8.036/1990, é devido o FGTS ao trabalhador contratado irregularmente, desde que tenha exercido suas funções.

Reconhecida a nulidade dos contratos, o autor faz jus ao FGTS referente ao período não prescrito (29/10/2019 a 31/12/2021).

A Lei Complementar Estadual no 50/1998 garante aos professores o gozo de 45 dias de férias e o adicional de 1/3 constitucional. Diante da comprovação de continuidade da prestação dos serviços e da extrapolação do prazo legal, é devido o pagamento proporcional das férias e do terço constitucional.

A decisão observa a tese firmada no Tema 551 do STF, que admite o pagamento de férias e terço constitucional em caso de desvirtuamento da contratação temporária por renovações sucessivas.

Ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A extrapolação do prazo legal de contratação temporária nos termos da legislação estadual enseja a nulidade do vínculo e o consequente direito ao recebimento do FGTS.

Verificada a prestação continuada de serviços em desrespeito aos limites legais, é devido o pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional, nos termos da legislação estadual e da jurisprudência do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 2o; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; LC/MT no 600/2017, art. 11, II e §2o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 e 55; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, arts. 43 e 46.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.066.677, Tema 551, Plenário, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 31.05.2020.

R E L A T Ó R I O

O reclamado busca reformar a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos contratos temporários, e condenar o reclamado a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (correspondente ao percentual a título de FGTS), referente ao período efetivamente trabalhado de 10/2019 a 12/2021, bem como, as férias proporcionais remanescentes e o terço constitucional sobre os 45 dias de férias nos anos de 2019 a 2023, não prescritos e deduzindo as verbas eventualmente já pagas, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública. O processo foi extinto com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais,
o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, alega que as contratações temporárias foram válidas, realizadas mediante aprovação da reclamante em processos seletivos diversos,
obedecendo aos
prazos legais, não caracterizando renovações sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo do recurso interposto e, no mérito, pugna pelo provimento das razões recursais, reformando integralmente a sentença recorrida para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante apresentou contrarrazões (ID 274717352), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, pois não se configura a hipótese prevista no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

No caso em análise, o reclamante foi contratado pelo demandado para exercer o cargo de professor, por meio de diversos contratos temporários entre os anos de 2009 a 2023,
havendo
interrupções
nos anos de 2011, 2012, 2016 e 2022
(IDs 274715981 a 274715992).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias, dispõe:

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária
de excepcional interesse público:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC no 719/2022)

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
.

(Nova redação dada pela LC no 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o
prazo máximo
de:

(...)

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos incisos II,
IV
, V, VI e VIII
do art. 2o
; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem
prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original)
(grifei).

Dessa forma, com base nas fichas financeiras apresentadas pelo reclamante (IDs 274715989 a 274715992), constata-se que os contratos celebrados entre março de 2017 a dezembro de 2021 perfizeram o total de 54 meses, extrapolando o prazo legal. Assim,
o demandante faz jus ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
referente ao período não prescrito
.

Assim, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o, sendo o FGTS devido, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei no 8.036/1990,
verbis
:

“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

Portanto, reconhecida a nulidade da contratação e a permanência no exercício da função pública,
é devida a verba correspondente ao FGTS que, no caso concreto, referente ao período não prescrito de
29/10/2019 a 31/12/2021
.

De outro lado, considerando a
ausência de vínculo em 2022
, o demandante
não
faz jus ao pagamento do FGTS
com relação ao ano de 2023
.

Quanto às férias e terço constitucional de férias, a Lei Complementar Estadual n
o 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece, pelos arts. 54 e 55, o seguinte:

Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor
, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração
,
correspondente ao período de férias
(grifei).

Dessa forma,
é devido o pagamento das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional
, observada a dedução dos valores já pagos e o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

Ressalta-se que ao caso se aplica a tese fixada no recente Tema 551 do STF, assim ementado:

"(...)
Servidores temporários
não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo

(I) expressa previsão legal
e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s". (STF, Plenário, RE 1.066.677, Relator Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes; Sessão Virtual de 15/05/2020 a 31/05/2020). (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n
9.099/1995.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2025